Tribunal: TJSP
Processo: 1071423-31.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
ção do preparo recursal, no prazo de cinco dias, nos termos do disposto pelo artigo 1007, §2o, da lei de ritos – Recolhimento efetuado a destempo – Natureza peremptória do prazo – Deserção decretada - Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1071423-31.2022.8.26.0002; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2024; Data de Registro: 28/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/06/2024

Data de publicação:

28/06/2024

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Sentença de improcedência – Determinação de complementação do preparo recursal, no prazo de cinco dias, nos termos do disposto pelo artigo 1007, §2o, da lei de ritos – Recolhimento efetuado a destempo – Natureza peremptória do prazo – Deserção decretada - Recurso não conhecido.